Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747398-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos do Inquérito Policial no 0732736-78.2025.8.07.0003, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de lesão corporal e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, imputados a mãe em desfavor de sua filha, ocorridos no dia 13/09/2025, entre 22h e 2h, conforme Ocorrência Policial (ID 77823124 – Pág. 31/32). O feito foi inicialmente distribuído ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, por entender que os fatos em análise não seriam abrangidos pela Lei no 11.340/2006 (77823124 - Pág. 51). Por sua vez, o Juízo suscitante entende que estaria configurada a competência da Vara especializada, por haver, de fato, uma relação de convivência íntima e familiar entre os supostos agressores e agredida (ID 77823124 – Pág. 65). Recebo o presente conflito negativo de jurisdição. Designo o douto Juízo suscitado, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Expeça-se ofício ao douto Juízo suscitado, a fim de que tome ciência da presente designação e adote as providências cabíveis, prestando, no prazo de 5 (cinco) dias, as informações que julgar necessárias. Comunique-se o Juízo suscitante do teor desta decisão. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025 10:12:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator